Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. ISENSÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR EM ATIVIDADE. TEMA 1037 DO STJ. ADI 6025/DF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA PEREIRA BARROSO em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0712426-85.2020.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:
“[...] Recebo a inicial.
Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95).
DECIDO.
Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível.
Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF da remuneração do requerente, até decisão final de mérito da presente ação
A isenção de IRPF, objeto da presente lide, está disposta no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 – cuja redação fora dada pela Lei no 11.052/2004 da seguinte maneira:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
“XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
No presente caso, a parte autora não recebe proventos de aposentadoria, nem mesmo de reforma; afinal, ainda se encontra em atividade no cargo Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme se vislumbra a partir dos contracheques anexados aos autos, e até mesmo pelas alegações exordiais.
A partir da legislação regente, portanto, faltaria o fumus boni iuris para concessão da medida liminar perquirida pela parte autora.
Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento.
Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.
Em acórdão publicado no dia 03/12/2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação do Recurso Especial 1.814.919/DF ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1037) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem acerca da incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
Pelo exposto, determino a suspensão do presente feito.
Oportunamente, julgado o Resp 1.814.919/DF, voltem os autos conclusos.
Intimem-se.. [...]”
2. Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente argumenta que a isenção de imposto de renda ao portador de moléstia grave – no caso dela, neoplasia maligna – deve ser concedida também a servidores públicos em atividade, e não só a aposentados. Sustenta que é incompatível a interpretação restritiva do dispositivo concessório da isenção. Ademais, defende que o laudo médico que comprova a doença é bastante para a concessão da isenção, consoante teor do enunciado no 598 da Súmula do STJ. Por fim, cita precedente do TJDFT em favor da tese sustentada.
3. Desse modo, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que fosse concedida imediatamente a isenção do recolhimento do imposto de renda. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão com a confirmação da tutela antecipada.
4. A decisão ID 15980042 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
5. De início, destaca-se que, a despeito de a parte agravante ter requerido no pedido “b” do presente agravo a concessão liminar de “aposentadoria especial ao autor”, por toda a fundamentação trazida no recurso, se observa que a pretensão se volta à concessão de isenção do recolhimento de imposto de renda, à servidora na ativa (art. 322, §2o, CPC).
6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
8. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
9. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante.
10. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo consistente no recolhimento do imposto de renda, haja vista a parte agravante encontrar-se na ativa.
11. Com efeito, acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, a legislação prevê o seguinte:
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifou-se)
12. Observa-se que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, XIV, outorgou, aos portadores de neoplasia maligna (caso da parte agravante), isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, não tratando dos vencimentos, percebidos pelo servidor público da ativa.
13. Desse modo, exige a legislação que, para a dispensa do recolhimento do referido tributo, se trate de remuneração percebida na aposentadoria, e não em atividade, condição que afastaria, consoante a literalidade da lei (art. 111 do CTN), a incidência do benefício.
14. o STJ analisou o tema sob a sistemática do recurso repetitivo e fixou a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral” (REsp 814919/DF e REsp 1836091/PI, Tema 1.037).
15. Outrossim, no julgamento da ADI 6025/DF, o STF entendeu que o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é constitucional, consoante a ementa in verbis:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.
1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal).
2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF).
3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”
(STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020)
16. Nesse contexto, não se evidencia o enquadramento da situação fática da parte agravante ao previsto na legislação disciplinadora do tema, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em seu favor.
17. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Sem custas e honorários advocatícios.